Tribunal: CARF
Processo: 13899.000252/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.000252/2007-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.240 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
EDNA MINAE MIYAUTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta mantida em instituição financeira, em relação aos quais a
titular, pessoa física, regularmente intimada, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
INTIMAÇÃO EM NOME DOS PATRONOS. SÚMULA CARF N. 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por preclusão da matéria. Na parte conhecida, por unanimidade
de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração (fl. 360) de lançamento de ofício referente a Imposto de
Renda Pessoa Física.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.000252/2007-06
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.000252/2007-06

Conforme Descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 361 e 362) foram
apurados depósitos bancários de origem não comprovada, em relação aos quais a contribuinte,
regularmente intimada, não comprovou a origem dos recursos mediante documentação hábil e
idônea. Os depósitos correspondem ao ano-calendário 2003.
A contribuinte apresentou Impugnação (fls. 371 a 388) em 30/04/2007. Aduz
que é sócia da empresa Trailway Eventos e Serviços Ltda, a qual, dentre outras atividades,
promove excursões turísticas para os compradores dos veículos 4X4 (Land Rover)
comercializados pela concessionária Option Zentrum.
Afirma que, para a organização das excursões a empresa Trailway Eventos e
Serviços Ltda. recebia uma remuneração mensal fixa paga pela concessionária. Quanto às
despesas com a organização e custeio das excursões, afirma que eram calculadas e rateadas entre
os clientes participantes.
Explica que os depósitos bancários eram efetuados nas contas bancárias de
titularidade da contribuinte por ela ser responsável pela organização das excursões turísticas e
pagamento de todas as despesas decorrentes do evento.
Quanto à origem dos depósitos nas contas do Bradesco e do Sudameris, aduz que
os recursos apenas transitavam em suas contas, devido a sua função de administradora e
organizadora das excursões turísticas, de modo que não representam renda. Aduz que foi
anexada aos autos a comprovação, tanto a origem quanto o destino, dos valores depositados no
período analisado.
Alega, também, a impossibilidade de autuação fundamentada em depósitos
bancários de valores que pertencem a terceiros, posto que não representaram acréscimo
patrimonial à contribuinte. Assim, contesta a ausência de provas efetivas de acréscimo
patrimonial.
Anexa a seguinte documentação: Instrumento particular de contrato de prestação
de serviços de gerenciamento de atividades (fls. 403 a 410); Nota Fiscal (fl. 411); fichas de
inscrição (fls. 414 a 446); book de trabalho (fls. 447 a 462); Despesas provenientes das excursões
– valores reembolsados pelos participantes (fls. 463, 467, 469, 471, 472); solicitação de seguro à
Virgos Corretora de Seguros e Representações ltda (fls. 474 e 475); Despesas com combustível e
pedágios (fls. 476 a 482); despesas com passeios (fls. 482 a 484); despesas com materiais
promocionais – encadernação de manuais de excursão e camisetas (fls. 485 a 487); despesas com
refeições (fls. 490 e 491); despesas com elaboração de “manuais do evento” (fl. 493); despesas
com fotos oficiais dos eventos (fl. 494); solicitação de seguro à Virgos Corretora de Seguros e
Representações ltda (fls. 497 e 498); despesas com combustível (fls. 499 a 510); despesas com
hospedagem (fls. 511 a 517); despesas gerais – viagem 01 “São Miguel do Gostoso” (fls. 518 a
524); despesas gerais – viagem 02 “Barreirinhas” (fls. 525 a 534); despesas gerais – viagem 03
“Natal” (fls. 535 a 546); despesas gerais – viagem 04 “Canoa Quebrada” (fls. 547 a 560);
despesas gerais – viagem 05 “Fortaleza” (fls. 561 a 578); despesas gerais – viagem 06
“Camocim”(fls. 579 a 588); despesas gerais – viagem 07 “Parnaíba” (fls. 589 a 597); despesas
gerais – viagem 08 “Praia da pipa”(fls. 598 a 605); despesas gerais – viagem 09 “Genipabú”(fs.
606 a 618); despesas gerais – viagem 10 “São Luis”(fls. 619 a 632); comprovantes de
transferência e recibos (fls. 633 a 675).
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.000252/2007-06

O Acórdão n. 16-37.758 (fls. 677 a 690) da 15a Turma da DRJ/SP1, Sessão de
17/04/2012, julgou a impugnação procedente em parte, exonerando R$ 18.528,77 de imposto
referente ao Ano-calendário 2003 e R$ 13.896,57 relativo à multa de ofício.
Julgou-se que parte dos depósitos efetuados em sua conta corrente do Bradesco
eram decorrentes da prestação de serviços de organização de excursões. No entanto, parte dos
depósitos não tiveram a origem comprovada, posto que não houve comprovação da vinculação
com a atividade. É dizer, não houve a demonstração a que título ocorreram, conforme tabela
constante no voto (fls. 685 a 689).
Quanto aos depósitos efetuados no Banco Sudameris, manteve-se a exigência
fiscal no valor total de R$ 30.393,31.
Cientificada em 16/05/2022 a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 703
a 718) em 18/06/2012 (fl. 703). Aduz, em resumo:
a) Que a Contribuinte, tanto no curso do procedimento fiscalizatório quanto no
momento da apresentação da defesa administrativa, demonstrou a origem dos depósitos
bancários objeto da autuação (fls. 402 a 675). Assim, diferentemente do alegado no acórdão
recorrido, restou comprovada a origem de todos os depósitos bancários objeto da autuação fiscal;
b) O fato gerador referente à incidência do IRPF sequer ocorreu, tendo em vista
que os depósitos bancários recebidos pela Contribuinte foram utilizados para pagar as despesas
relativas ao custeio das excursões dos participantes, não representando, portanto, acréscimos
patrimoniais passíveis de tributação pelo IRPF (fl. 708);
c) O artigo 42 da Lei n. 9.430/1996, que possibilita presumir a obtenção de renda
sobre os depósitos bancários efetuados de forma desvinculada, é de presunção relativa. Com
isso, aduz não subsistir a acusação fiscal com base unicamente em depósitos bancários;
d) Deixaram de ser considerados no levantamento os comprovantes do destino dos
depósitos realizados, não havendo acréscimo patrimonial à Contribuinte.
e) Erro na aplicação do regime de tributação, dado que a Contribuinte exerceu
atividade de organização de excursões e eventos em caráter periódico e habitual, implicando
inafastável caracterização de atividade empresarial.
f) Ao final, pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas
exclusivamente em nome dos advogados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.000252/2007-06

Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em
17/05/2012 (fl. 694) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 703 a 718) em 18/06/2012
(fl. 703).
Cabe esclarecer que, ainda que conste Termo de ciência, Vista e Entrega de Cópia
de Processo Digital (fl. 696), o prazo de ciência para fins de contagem do prazo processual é o
do recebimento anterior, por Aviso de Recebimento, em 17/05/2012 (fl. 694), conforme se aduz
pela redação do próprio termo (fl. 696).
Omissão de Rendimentos. Depósitos bancários de origem não comprovada.
Presunção legal.
Alega a Recorrente que, diferentemente do alegado no acórdão recorrido, restou
comprovada a origem de todos os depósitos bancários objeto da autuação fiscal pelas provas já
anexadas anteriormente (fls. 402 a 675) e que, não subsiste a acusação fiscal com base
unicamente em depósitos bancários.
Cabe esclarecer, inicialmente, que a discussão aqui é eminentemente probatória. É
certo que a análise dos depósitos deve ser de forma individualizada e, no caso, o ônus de vincular
cada depósito às atividades turísticas, por meio de provas hábeis e idôneas, é da contribuinte, não
sendo suficiente a mera argumentação de que todos os depósitos foram demonstrados pela
documentação já anexada.
É dizer, deixou a Contribuinte, em sede recursal, de apontar quais provas já
anexadas correspondem à entrada e à destinação dos valores constantes nas suas contas
bancárias. Mesmo após a Decisão de primeira instância listar os depósitos que não foram
considerados, não houve apresentação de novas provas, ou sequer a indicação de quais provas
comprovam especificamente a origem dos valores aduzidos.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n. 9.430/1996 dispensa o Fisco de
comprovar a renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Tais
depósitos estão provados e tabelados no processo. O contribuinte tem que comprovar a origem
dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são rendimentos omitidos, sujeitos à
aplicação da tabela progressiva.
Portanto, identificada a omissão dos rendimentos, dada a ausência probatória
quanto aos depósitos bancários em litígio, mantenho o julgamento de 1a instância, em especial
quanto à abordagem genérica dos argumentos e da não comprovação da origem dos depósitos
pela contribuinte.
Desconsideração de provas pela Decisão recorrida.
A Recorrente afirma que a Decisão recorrida deixou de analisar a destinação dos
depósitos realizados, não sendo considerados os comprovantes de saída dos depósitos no
levantamento.
Da análise da Decisão de primeira instância, evidencia-se que houve acatamento
parcial quanto à comprovação de origem dos depósitos bancários. Foram inclusive exonerados
R$ 18.528,77 de imposto e R$ 13.896,57 referente à multa de ofício.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.000252/2007-06

Dessa forma, não se pode afirmar que houve a desconsideração dos comprovantes
de destino apresentados. O que houve, na realidade, foi o acatamento parcial quanto às provas
apresentadas. Entendeu a DRJ que não houve vinculação entre os valores desconsiderados e o
desempenho das atividades turísticas alegadas.
Como bem mencionado no Acórdão, os depósitos listados na tabela (fls. 685 a
689) não foram vinculados à atividade exercida pela contribuinte:
(fl.689) Cabe registrar, por pertinente, que de acordo com o § 3o da Lei 9.430/1996,
“Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente”. Por este motivo, a comprovação da origem dos depósitos deve
ser individualizada, pela coincidência de datas e valores, através de documentação hábil
e idônea, não se admitindo argumentos que pretendem considerar como origem, de
modo genérico, o pagamento de excursões promovidas pela interessada, sem
vincular tais depósitos com seus clientes.
Mantenho, com isso, a Decisão de piso quanto a este ponto, posto que não assiste
razão à contribuinte quanto a este ponto.
Regime de tributação. Imposto de Renda Pessoa Física.
Alega a Recorrente que houve erro na aplicação do regime de tributação, dado que
a Contribuinte exerceu atividade de organização de excursões e eventos em caráter periódico e
habitual, implicando inafastável caracterização de atividade empresarial. Com isso, entende que
deve haver equiparação à pessoa jurídica, pugnando assim pela aplicação da sistemática do lucro
real presumido ou mesmo pelo arbitramento.
Tenho objeções a esse pensamento. Dado que há verdadeira inovação à lide de
tema não versado em 1a instância, o Recurso não deve ser conhecido, por ofensa ao disposto nos
artigos 16, 17 e 33 do Decreto 70.235/1972.
E, a título de esclarecimento, ainda que não houvesse a preclusão quanto aos
temas alegados somente em sede recursal, deveria o contribuinte ter apresentado carnê-leão com
seus lucros e receitas. Assim, haveria controle da tributação dos rendimentos que não foram
tributados na fonte pagadora ou que não tenham vínculo empregatício. O Livro Caixa não é
obrigatório per se, mas é necessário para deduzir os valores decorrentes do exercício de sua
atividade (art. 6o, §2o da Lei 8.134/1990 e art. 8o, II, “g” da Lei 9.250/1995).
Em havendo empresa de fato, ainda é necessário o respeito ao princípio da
entidade – o art. 4o da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC n.o 750, de 1993)
enuncia que o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus proprietários – o que
documentalmente não foi demonstrado para a parte da autuação mantida em 1a instância.
Finalmente, a Recorrente traz como modelo o julgamento do Processo n.
10850.003406/2003-48, a fim de demonstrar o reconhecimento do Conselho nos casos de
atividades empresariais tributadas sob o Regime de Exigência de Imposto para pessoas físicas.
Ocorre que, no julgado trazido, a omissão de rendimentos se revela por outros motivos, não
havendo semelhança com o caso dos autos. Naquele, tratava-se em parte de omissão de
rendimentos oriundos de atividade rural, comprovada pelo contribuinte. Cabe esclarecer que,
quando comprovada tal atividade, a depender do caso concreto, há a tributação no limite de 20%
da receita bruta apurada. No aqui tratado, a Recorrente requer que o regime de tributação
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.000252/2007-06

considere a atividade empresarial, dado que demonstrou parcialmente a origem dos depósitos,
reconhecidos em primeira instância, provenientes do desemprenho de organização de excursões
e viagens. Com isso, não assiste semelhança necessária entre o julgado mencionado e o fim
pretendido pela contribuinte, haja vista se tratar de casos distintos.
Intimação em nome dos patronos.
A Recorrente pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas
exclusivamente em nome dos advogados.
O tema já está sumulado neste Conselho. A Súmula CARF n. 110, aprovada pelo
Pleno em 03/09/2018 estabelece que: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Com isso, não assiste razão o pedido da Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário em parte e, na parte conhecida,
nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 728
DF CARF MF
Original